Tribunal: TJDFT
Processo: 0701870-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701870-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA SUSCITADO: JUIZO DA DECIMA PRIMEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA, JUIZ DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência, com pedido liminar, suscitado por VIPLAN – Viação Planalto LTDA. em face do d. Juízo da Vara de Falências e Recuperação Judiciais do Distrito Federal e do d. Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Afirma a Suscitante, em síntese, que ajuizou pedido de recuperação judicial, cujo processamento foi deferido pelo d. Juízo da Vara de Falências e Recuperação Judiciais do Distrito Federal, uma vez preenchidos os pressupostos previstos na Lei no 11.101/2005. Aduz que, após a homologação do respectivo plano, foi proferida decisão determinando o encerramento da recuperação, o que ensejou a interposição de apelação pela Suscitante, recebida no duplo efeito pelo juízo de primeiro grau. Informa que o referido apelo ainda não foi julgado pelo TJDFT. Salienta, por outro lado, que o d. Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, no curso do cumprimento de sentença no 0057355-47.2010.8.07.0000, determinou a realização de leilão de imóvel de propriedade da Suscitante penhorado no feito (ID 13942537). A hasta pública foi designada para o dia 9/3/2020 (ID 1394536). Sustenta que a decisão do d. Juízo Cível constitui flagrante violação à competência do d. Juízo da Recuperação Judicial, que seria o único competente para a administração dos bens da recuperanda, até o trânsito em julgado da decisão que encerrou o processo de recuperação. Colaciona farta jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça a respaldar a tese invocada, ressaltando a prevalência do princípio da preservação da atividade empresarial e a consequente competência universal do Juízo da Recuperação. Assevera ser de rigor a observância do princípio da par condicio creditorum e a necessidade de rateio do patrimônio da recuperanda de forma isonômica entre os credores universais. Conclui que o conflito de competência está caracterizado e requer, liminarmente, a imediata suspensão da ordem de qualquer ato constritivo determinada pelo d. Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. É o relatório. Decido. Da análise da documentação acostada aos autos, mormente a certidão de ID 1394538, verifica-se que a Suscitante formulou pedido de recuperação judicial em 13/8/2008, cujo processamento foi deferido pelo d. Juízo da Vara de Falências e Recuperação Judiciais do Distrito Federal. O respectivo plano de recuperação judicial foi aprovado pela Assembleia Geral de Credores e a recuperação concedida em 31/5/2010, com prorrogação pelo prazo de 2 (dois) anos, a contar de 26/5/2012. Por fim, foi proferida sentença de encerramento da recuperação em 5/6/2014, devidamente impugnada pela Suscitante por recurso de apelação recebido no duplo efeito e ainda não julgado por este Tribunal de Justiça. Extrai-se dos autos, também, que o d. Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0057355-47.2010.8.07.0000, determinou a realização de hasta pública para a alienação de bem imóvel de propriedade da Suscitante (ID 13942537). Assim delineada a controvérsia, entendo, em análise perfunctória, que assiste razão à Suscitante no pleito liminar. O eg. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que, enquanto não transitada em julgado a decisão de encerramento da recuperação judicial, o respectivo Juízo permanece competente para decidir acerca do patrimônio da recuperanda. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO EXTINTIVA. RECURSO INTERPOSTO. DUPLO EFEITO. RECEBIMENTO. JUÍZO ATRATIVO DA FALÊNCIA. MANUTENÇÃO. ALTERAÇÃO EXCEPCIONAL DO JULGADO, EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INFRINGÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A interposição de recurso quando da extinção do processo de recuperação judicial, recebido no duplo efeito, impede o trânsito em julgado da sentença. Logo, permanece a competência do juízo falimentar fixada pela decisão que deferiu o pedido de recuperação, para a administração dos bens da empresa recuperanda. 2. Agravo regimental provido para conhecer do conflito de competência e fixar a competência do juízo da recuperação judicial para praticar quaisquer atos constritivos referentes ao patrimônio da empresa em soerguimento.” (AgRg nos EDcl no CC 136.535/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 17/06/2015 – grifou-se) De outro lado, a Corte Superior também entende que o simples transcurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005 não acarreta o automático prosseguimento das ações e execuções individuais manejadas contra a sociedade empresária recuperanda. Confira-se: “EMPRESARIAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES CONTRA O DEVEDOR. TRANSCURSO DO PRAZO. RETORNO AUTOMÁTICO. INEXISTÊNCIA. BENS DE TERCEIROS. CONTROVÉRSIA FÁTICA. DECISÃO MANTIDA. 1. “A Segunda Seção do STJ tem jurisprudência firmada no sentido de que, no normal estágio da recuperação judicial, não é razoável a retomada das execuções individuais após o simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005'. (AgRg no CC 101.628/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/05/2011, DJe 01/06/2011)" (AgRg no AREsp 755.990/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/11/2015, DJe 10/11/2015). 2. Tendo a Corte local estabelecido que os bens constritos pertenciam à pessoa jurídica em recuperação, mostra-se inviável acolher a afirmação de que eles eram de propriedade dos demais executados. Trata-se de evidente controvérsia fática, que não pode ser resolvida na sede especial. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 286.390/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019 – grifou-se) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVADO.1. Compete ao juízo da recuperação judicial a prática de atos de execução (constritivos/expropriatórios) deduzidos em face do patrimônio da empresa recuperanda, mesmo após o transcurso do prazo de 180 dias de suspensão, previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05. 2. Segundo orientação jurisprudencial firmada por esta Corte Superior de Justiça, os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação, mesmo aqueles garantidos por alienação fiduciária, não podem expropriar bens essenciais à atividade empresarial, sob pena de subvertendo-se o sistema, conferir maior primazia à garantia real em detrimento do princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1417663/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019 – grifou-se) Ante o exposto, defiro o pedido liminar formulado pela Suscitante para determinar, no bojo do cumprimento de sentença no 0057355-47.2010.8.07.0000, em curso perante o d. Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a suspensão da prática de atos constritivos de bens e direitos afetados ao plano de soerguimento empresarial da recuperanda, ficando vedado o levantamento de qualquer valor. Designo o d. Juízo da Vara de Falências e Recuperação Judiciais do Distrito Federal para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que possam afetar o patrimônio da Suscitante. Oficiem-se aos d. Juízos suscitados, com urgência, solicitando informações. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator